Tribunal: TCU
Processo: 040.046/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar , exercício 2013, função ASSISTENCIA SOCIAL (no da TCE no sistema: 3342/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor Andréa Oliveira Silva, Prefeita Municipal de Anagé (BA) no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, e de Elen Zite Pereira dos Santos, Prefeita Municipal de Anagé (BA) no período de 1o/1/2017 até o momento, em razão de não ter ficado comprovada a boa e regular aplicação, dada a omissão no dever de prestar contas, dos recursos federais recebidos pelo Município de Anagé (BA) por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2013, no valor de R$ 81.670,96 (peça 4), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel a responsável Andréa Oliveira Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da responsável Andréa Oliveira Silva; 9.3 condenar a responsável Andréa Oliveira Silva ao pagamento do valor de R$ 81.670,96 (oitenta e um mil, seiscentos e setenta reais e noventa e seis centavos) atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados a partir de 30/12/2013 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.4 aplicar à responsável Andréa Oliveira Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Elen Zite Pereira dos Santos; 9.6 aplicar à responsável Elen Zite Pereira dos Santos, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.8 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.3 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.9 dar ciência deste acórdão às responsáveis, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando-os de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos. 9.10 enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República na Bahia nos termos do § 3o do art. 16 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-a de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.